Tribunal: TJMT
Processo: 1020469-41.2023.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020469-41.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO REZENDE DA SILVA MARTINS - CPF: 037.161.111-39 (RECORRENTE), ARTHUR NOBRE BORGES - CPF: 069.905.374-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR REJEITADA.

TEORIA DA CAUSA MADURA.
TRÂMITE NÃO FINALIZADO. DEVOLUÇÃO
A
ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Quando, por imposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença depender de que os vários envolvidos na relação material integrem a lide, enseja hipótese de litisconsórcio na modalidade necessária.
Não havendo imposição legal para o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário e considerando que eficácia da sentença não está condicionada a presença da Fundação da Universidade do Estado de Mato Grosso (FUFMT) não há necessidade de litisconsórcio passivo necessário
.

2.
Havendo

previsão

expressa
no
edital
que a
fase
de
Investigação
Documental e
Funcional
do
concurso

público
é de
responsabilidade

exclusiva
do
órgão

público
,
não

há

como

atribuir

qualquer

modalidade
de culpa à
instituição

contratada
para
executar
as
fases

iniciais
do
referido

certame
.

3. Segundo a Teoria da Causa Madura,
quando
,
em

grau
de
recurso
, é
afastada

preliminar

ou
prejudicial,
ou

qualquer
outro
motivo
, que
tenha

impedido
o
exame
do
mérito

pelo

juízo
de
primeiro

grau
, a
segunda

instância

poderá

examinar
de
imediato
o
mérito
da
controvérsia
,
desde
que
o

processo

esteja

pronto
para
julgamento
.
Não

estando
a causa
madura
para
julgamento
(art. 1.013, §3º, I, do CPC), o
feito

deve

retornar
à
origem
para regular
processamento
e
julgamento
de
mérito
.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1020469-41.2023.8.11.0041

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:

THIAGO REZENDE DA SILVA MARTINS

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

THIAGO REZENDE DA SILVA MARTINS

ajuizou

reclamação

em
face
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que: a) se
inscreveu
no
concurso

público
para Policial Militar e
foi

aprovado

em

todas
as
etapas
,
exceto

na

última
, que se
trata
de
investigação
social; b)
apenas

foi

reprovado

pelo

fato do arquivo do formulário de investigação social ter

sido

corrompido
; c) o
arquivo

foi

corrompido

por

falha
no
sistema
da banca
examinadora
e
não

por

sua

conduta
; e d) a banca
examinadora

deveria

ter-lhe

oportunizado
a
apresentação
de novo
formulário
.

Sentença

proferida
no ID
175528228
/PJe
2
.
Entendeu
que é
necessári
a
a
formação
de
litisconsórcio

passivo

necessário
, visto que é
atribuída
culpa
também

à
banca
examinadora
, a qual
encontra
-se sob a
competência
da Justiça Federal.
Julgou
o
feito

extinto
sem

resolução
de
mérito

em

razão
da
incompetência
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 175528229
/PJe
2
.

Sustentou
que:
a)
existe

conexão
com
os
autos 1037972-32.2022.811.0002, visto que ambos
os

processos
se
referem
à
problemas

ocorridos
no
mesmo

concurso
; b)
inaplicável
o
litisconsórcio

passivo

necessário
com a
Fundação
da
Universidade
Federal de Mato Grosso
pelo

fato
da
fase
de
investigação
social ser de
responsabilidade

exclusiva
da Polícia Militar e; c) o
arquivo

não

foi

corrompido

por

sua
culpa, mas
por

falha
no
sistema

utilizado
pela banca
examinadora
.
Requereu o provimento do recurso para deferir o pleito da inicial
.

Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Litisconsórcio

passivo

necessário
.

Quando,
por

imposição
de lei

ou
pela
natureza
da
relação

jurídica
,
a

eficácia
da
sentença

depender
de que
os

vários

envolvidos

na

relação
material
integrem
a
lide
,
há
hipótese
de
litisconsórcio

na

modalidade

necessária
,
conforme

dispõe
o
artigo
114 do CPC.

O
litisconsórcio

necessário

por

imposição
de lei
ocorre
,
por

exemplo
, no
caso
de
usucapião
(art. 246, § 3º, CPC).
Já
o
exemplo
de
litisconsórcio

necessário
pela
natureza
da
relação

jurídica

consiste

na

ação

declaratória
de
nulidade
de
casamento

promovida

pelo

Ministério
Público,
ocasião

em
que ambos
os

cônjuges

são

litisconsortes

passivos

necessários
.

Assim,
havendo

prolação de
sentença

em

caso
de
litisconsórcio

necessário

não

instituído
,
será
ela

nula

ou

ineficaz
, de
acordo
com o
disposto
no
artigo
115 do CPC.

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

almeja
a
reforma
de
ato

administrativo
de
desclassificação
de
candidato
de
concurso

público

promovido
pela
Polícia
Militar,
mediante

contratação
da FUFMT (
Fundação
da
Universidade
Federal de Mato Grosso).

Em
análise
dos autos, de plano, nota-se que
não

há

imposição
legal
para o
reconhecimento
do
litisconsórcio

passivo

necessário
.

Quanto à
natureza da relação jurídica
, necessário elucida
r
se a eficácia da sentença está
c
ondicionadaa

integração da FUFMT no polo passivo da lide.

Examinando
a
relação

jurídica

existente
entre as partes, nota-se
que
eventual
sentença
de
procedência

produzirá

normalmente

seus

efeitos
,
sem atingir
a FUFMT,
mas

apenas
o Estado de Mato Grosso
, responsável por essa fase do certame
.

Assim
, considerando que a desclassificação da parte reclamante ocorreu na fase de Investigação Documental e Funcional e
esta

é
de responsabilidade exclusiva da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (cf. item 1.2. do Edital, ID 175528218, abaixo transcrito), não há como atribuir qualquer modalidade de culpa à FUFMT.

1.2. O Concurso Público será formado por duas etapas distintas, sendo a primeira composta de 5 (cinco) fases, sob aincumbência da Gerência de Exames e Concursos da FUFMT, exceto a Fase de Investigação Documental e Funcional, queserá de responsabilidade exclusiva da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso; e a segunda etapa composta de Curso deFormação de Soldado, sob responsabilidade da Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, Rodovia HelderCândia, Km 2, Vale dos Lírios, Cuiabá-MT, CEP 78048-150, conforme estabelecido no item 22.

Tanto é assim, que nos autos do mandado de segurança 1037972-32.2022.811.0002, que tramita perante
a 1ª Vara Especializada
da Fazenda Pública de
Cuiabá
, em situação similar, a liminar já foi deferida e cumprida sem maiores indagações.

Desse modo, p
or

não
se
tratar de

hipótese
de
litisconsórcio

passivo

necessário
,
porquanto há

expressa

previsão
no
edital
de que a
responsabilidade
pela Fase de
Investigação

Document
al
e
Funcional
é de
responsabilidade

única
da
Polícia

Militar,
afasto a incompetência
.

Teoria da causa
madura
.

Nos termos do artigo 1.013, § 3º,
I a IV, e § 4º,
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastad
a

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual
.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente
está
autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pront
a
para julgamento.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015.
3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória.
4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória.
5. Recurso especial não provido.
(STJ REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No caso, observa-se que o processo ainda
está
pendente de citação
e demais atos
, impossibilitando o julgamento do mérito por esta
Turma
, razão pela qual, o feito deve ser devolvido ao juízo de origem para o seu regular trâmite e
julgamento.

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
do
recurso e
dou-lhe
provimento
para
r
eformar

a sentença objurgada e
reconhecer
a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública,

determina
ndo
o
retorno dos autos ao
j
u
ízo a quo
para regular tr
amitaçã
o
e julgamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023